Tribunal: TJMT
Processo: 1009735-62.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009735-62.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GEOVANE CAMPOS MARTINS - CPF: 572.132.402-34 (ADVOGADO), FELIPE FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 062.424.731-78 (IMPETRANTE), LISDAIANA FERREIRA LOPES - CPF: 826.487.432-00 (ADVOGADO), ELIANE JORDAO DE SOUZA - CPF: 698.467.822-68 (ADVOGADO), DOUTO JUIZO DA VARA CRIMINAL E CIVEL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), LISDAIANA FERREIRA LOPES - CPF: 826.487.432-00 (IMPETRANTE), FELIPE FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 062.424.731-78 (PACIENTE), LISDAIANA FERREIRA LOPES - CPF: 826.487.432-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE CAMPOS MARTINS - CPF: 572.132.402-34 (ADVOGADO), ELIANE JORDAO DE SOUZA - CPF: 698.467.822-68 (ADVOGADO), CLAUDIANO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA CARLOTO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON BALDUÍNO DE MACEDO (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE
– 1. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA NÃO COMPROVADA DE FORMA IRREFUTÁVEL –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
-
2. ORDEM PRISIONAL DECRETADA SOB OS FUNDAMENTOS DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – APARENTE TENTATIVA DE FUGA APÓS O COMETIMENTO DO DELITO –
3.
PEDIDO DE SOLTURA OU PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO FOI ANALISADO EM 1o GRAU
– VEDADA A ANÁLISE DIRETA POR ESSE EG. SODALÍCIO – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – SUJEITO QUE NÃO ESTÁ INSERIDO NO GRUPO DE RISCO – CRIME IMPUTADO QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

A propalada inocência do encarcerado só pode ser acolhida no
habeas corpus
se comprovada de forma irrefutável, uma vez que o rito procedimental célere e sumário da ação mandamental não admite dilação probatória, a impedir discussões em sua via acerca da autoria do crime.
Portanto, diante de indícios, ainda que mínimos, do possível envolvimento do sujeito no cenário criminoso, é o que basta para legitimar o decreto da prisão processual.

2.

Apresenta-se legal a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, se as razões de decidir demonstram que a forma de execução do crime evidencia uma gravidade que supera aquela inerente ao tipo penal, porque os suspeitos teriam revelado uma maior frieza e indiferença com a vida humana, e, ainda, aparentemente, tentaram foragir do local dos fatos; uma vez que tais fatores sugerem a maior periculosidade dos encarcerados e o aparente intento de não serem responsabilizados criminalmente.

3.

Não comprovado que o pedido de liberdade ou prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, foi apreciado em 1o grau, impede-se que seja examinado diretamente por esse eg. Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância.

Outrossim, sendo o delito imputado praticado com violência e/ou grave ameaça e inexistindo provas de que o paciente preenche os requisitos do art. 4o da supracitada recomendação, não há como beneficiá-lo com a soltura ou custódia em domicílio, principalmente por haver evidências de que, antes mesmo de ser preso, não estava respeitando as medidas sanitárias adotadas nesse momento pandêmico, uma vez que estaria aglomerado ingerindo bebida alcoólica antes do cometimento do crime, que se deu nesse período de isolamento social para evitar a proliferação do coronavírus.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. LISDAIANA FERREIRA LOPES

DR. GEOVANE CAMPOS MARTINS

PACIENTE

FELIPE FARIAS DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 121, §2o, inc. II, do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principiam os firmatários do remédio heroico alegando a
inexistência dos requisitos legais pertinentes ao
periculum libertatis
, bem assim, que o d. magistrado singular teria lastreado o decreto segregatício em
fundamentos genéricos e abstratos
, que não demonstram concretamente o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.

Ainda nessa ordem de ideias, aduzem que o increpado possui diversos
predicados pessoais positivos
, porquanto primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço fixo, exercente de labor lícito e estudante de curso superior, de modo que nada existe a desabonar a sua vida pregressa ou a sugerir que, uma vez em liberdade, teria motivos para tumultuar a ordem social e os meios e fins do processo, mesmo porque se tivesse alguma intenção de fuga ou de atrapalhar a produção probatória não teria permanecido no local dos fatos até a Polícia chegar, como o fez.

Outrossim, sustentam a
tese de negativa de autoria
, ao argumento de que o suposto envolvimento do paciente no homicídio embase-se apenas na
oitiva da testemunha
Bruno de Lima Moraes
,
que teria apresentado duas versões conflitantes acerca dos fatos ilícitos, a tornar
duvidosas suas declarações
; além de que o coacusado
Claudiano da Silva
, que assumiu a autoria do crime, teria afirmado no áudio acostado sob o ID 41339461 - Pág. 1 não ter havido a participação do ora paciente

no cometimento do crime, cuja única ligação com o cenário delituoso seria a tentativa [frustrada] de salvar a vida da vítima.

Por fim, destacam a atual situação vivenciada em razão da pandemia do novo coronavírus, em que medidas sanitárias e de isolamento social estão sendo tomadas para evitar a proliferação da COVID-19, e concluem que a manutenção do increpado em cárcere coloca em perigo a sua saúde, ante a conhecida
superlotação nos estabelecimentos prisionais brasileiros, que facilita a contaminação pelo vírus
.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, pugnam pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 41314485 ao ID 41339461.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 42290538).

Na sequência, os impetrantes acostaram a petição e documento de ID 42496954 e ID 42496965.

As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 42816496.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 43684978).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Felipe Farias de Oliveira
se encontra preso preventivamente por supostamente praticar o crime tipificado no art.
121, §2o, inc. II, do Código Penal, pois, no dia
29/04/2020
, juntamente com o flagrado
Pedro Augusto de Oliveira Carloto
, teria auxiliado o suspeito
Claudiano da Silva
, de alcunha “Neném”, a ceifar a vida do ofendido
Cleiton Balduino de Macedo
.

De acordo com a prova pré-constituída, no dia fatídico, havia uma reunião de amigos na residência do
Pedro
, em que todos os presentes ingeriam bebida alcoólica e, em dado momento, o ofendido, que já apresentava sinais de embriaguez, teria iniciado uma discussão com
Claudiano
e acabou levando um tapa no rosto perpetrado por este, o que o fez ir embora do imóvel.

Porém, após certo tempo, a vítima teria retornado ao local na posse de um facão e desferido um golpe que atingiu a face de
Claudiano
, que, por sua vez, supostamente entrou em luta corporal com o ofendido e tomou-lhe a arma branca. Não satisfeito, com o auxílio do favorecido nessa ordem e do
Pedro
, os quais teriam imobilizado
Cleiton
,
Claudiano
teria desferido vários golpes de facão na vítima, causando-lhe as lesões corporais que foram a causa determinante de sua morte, e, em seguida, foragido do local na condução da motocicleta de propriedade do increpado, sendo que logo depois os demais presentes também deixaram a residência.

Posteriormente, a polícia, que havia sido informada anonimamente via 190, compareceu no imóvel e encontrou o lugar vazio, e ao adentrar constatou que nos fundos havia uma poça de sangue, um celular e uma bolsa vermelha jogados por perto, e o cadáver da vítima um pouco mais adiante, coberto com um lençol e com um facão entre as pernas. Além disso, havia sinais de luta no interior da casa, com marcas de sangue na porta de entrada, no sofá, nas paredes da sala e no chão, aparentando que alguém tentou limpá-las.

E, em diligências, os agentes de segurança foram informados por vizinhos que algumas pessoas deixaram o imóvel correndo em direção a um matagal que havia nas proximidades, de onde, logo após, saíram o paciente e co-flagrado
Pedro
, que aparentavam nervosismo e narraram de forma superficial a dinâmica do crime, sem, contudo, indicar o suposto autor, limitando-se a dizer que não conheciam o ofendido e seu algoz. Assim, como a vizinhança os apontou como envolvidos na briga que culminou no homicídio, os policiais detiveram tais sujeitos e os encaminharam à Delegacia de Polícia.

Lavrado o auto de prisão em flagrante, foi remetido ao d. juízo singular que o homologou e converteu a custódia em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas no
mandamus
.

1.

Da tese de negativa de autoria.

Analisando detidamente os elementos cognitivos contidos no caderno eletrônico, constato a existência de indicativos do possível envolvimento do increpado no homicídio perpetrado,
a inviabilizar o acolhimento da tese defensiva que pretende afastar a sua autoria delitiva.

Isso porque, a testemunha ocular
Bruno de Lima Moraes
declarou na Delegacia de Polícia que estava presente na cena do crime e visualizou a prévia discussão que o ofendido teve com o co-flagrado
Claudiano
, tendo este desferido um tapa no rosto da vítima, que, naquele momento, deixou o imóvel e retornou tempo depois na posse de um facão, com o qual golpeou o rosto de seu algoz.

Todavia, de acordo com o declarante, o co-investigado
Claudiano
teria conseguido tomar a arma branca e, auxiliado pelo paciente e o co-flagrado
Pedro
, que, em tese, teriam imobilizado a vítima, desferiu os diversos golpes de facão que a levaram a óbito.

E, por mais que os impetrantes contestem a veracidade de tais relatos, não trouxe aos autos prova capaz de ilidir a oitiva da testemunha, a impedir que a versão defensiva seja acolhida na via eleita, que inadmite dilação de provas, mormente porque a narrativa do depoente
Bruno
compatibiliza-se com as declarações dos policiais militares que realizaram o flagrante, os quais narraram que os vizinhos do imóvel informaram que no momento da confusão ouviram gritos dizendo “
segura ele”
, além de sons aparentando ser de socos e gemidos, e, em seguida, avistaram várias pessoas saindo da casa correndo em direção a um matagal e um indivíduo deixando o local na condução de uma motocicleta.

Ademais, o co-suspeito
Claudiano
, diversamente do que tentam convencer os impetrantes, ao ser ouvido na repartição policial não isentou a participação do favorecido nessa ordem e do co-flagrado
Pedro
no cometimento do homicídio, pois ao ser questionado se teve algum auxílio dos comparsas na imobilização da vítima, apenas disse não se lembrar, porque havia um “
empurra-empurra”
de pessoas no momento dos fatos. Outrossim, ao contrário do que declarou o paciente,
Claudiano
disse que no momento do crime ninguém tentou ajudá-lo, tampouco à vítima.

Com isso, por ora, não há como desprestigiar o depoimento da testemunha ocular, bem como as declarações dos policiais, mesmo porque
em razão da natureza processual que possui a prisão preventiva, para a sua legitimidade não é exigida a prova incontestável da autoria do crime, uma vez que a verificação da justa causa dessa espécie de custódia, que não é definitiva, mas apenas provisória, pauta-se em um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que à d. autoridade judiciária é imperativo tão somente a exposição do substrato probatório mínimo que evidencie a ocorrência de um delito e seu provável autor, como ocorre
in casu.

Calha ressaltar, ainda, que
a depoente
Ludmila Alves Batista Evangelista
, vizinha da casa onde o delito aconteceu, contou que no momento dos fatos notou que algo acontecia e, por isto, decidiu subir no muro e questionar o que estava ocorrendo, ocasião em que teria avistado o co-flagrado
Pedro
bastante assustado, que logo lhe informou que havia apenas uma “
briguinha”
, mas que estava tudo bem.

Assim, não me parece crível a versão apresentada pelo paciente e o suposto comparsa
Pedro
, de que teriam deixado o local dos fatos apenas para buscar socorro, pois se a intenção deles fosse esta mesmo, por óbvio, que teriam pedido o auxílio da vizinha, contudo, estranhamente o co-suspeito preferiu acobertar o ocorrido dizendo que não passava de uma “
briguinha”
, numa aparente tentativa de fazer a testemunha parar de questionar e observar a cena do crime.

Nessa toada, como a prova pré-constituída não demonstra de maneira irrefutável a inocência do increpado, não há como a tese de negativa de autoria ser acolhida, pois, como já destacado anteriormente, é suficiente para a satisfação do
fumus comissi delicti
a presença de indícios, ainda que mínimos, que demonstrem a probabilidade do suspeito estar envolvido no cometimento do delito, como acontece na hipótese versada.

A propósito, essa Corte de Justiça posiciona-se no sentido de que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 42
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
,
Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Portanto, sem qualquer pré-julgamento, considero a existência de elementos suficientes que indicam o possível envolvimento do paciente na prática do homicídio qualificado a ele imputado, pelo o que concluo inexistirem razões para considerar a ilegalidade da sua prisão preventiva à conta da suposta ausência de indícios de autoria, devendo a matéria ser levada à análise do d. juízo natural da causa, a ser apreciada sob as garantias do contraditório e da ampla defesa.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

De outro norte, quanto à decisão segregatícia, verifico que a custódia cautelar está especada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP,
pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

No que se refere ao
fumus comissi delicti
, ressai das razões de decidir que os elementos colhidos durante as diligências policiais, notadamente as declarações da testemunha ocular e os relatos dos agentes de segurança que efetivaram o flagrante, revelam o possível envolvimento do paciente na execução do delito, com indicativos de que teria auxiliado na imobilização da vítima para que o co-investigado
Claudiano
executasse os golpes de facão que causaram as lesões corporais no ofendido que foram a causa determinante de sua morte.

E, em relação ao
periculum libertatis
, a d. autoridade tida por coatora justificou a necessidade de
garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
, em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
empregado, o que evidencia a periculosidade social dos suspeitos e, ainda, por vislumbrar um risco de que, colocado em liberdade, o encarcerado poderia foragir do distrito da culpa.

Deveras, do exame da situação concreta contida na prova pré-constituída, extraem-se evidências da frieza e indiferença que aparentam possuir os supostos autores do crime com a vida humana, uma vez que, mesmo percebendo a embriaguez da vítima e, aparentemente, conseguindo tomar-lhe a arma branca e a imobilizá-la, os suspeitos não se sentiram satisfeitos e, então, em tese, o paciente e o co-flagrado
Pedro
mantiveram-na deitada ao solo enquanto
Claudiano
efetivava os golpes com o facão, que, segundo relatos dos policiais, ocasionaram no corpo do ofendido “
várias perfurações profundas no peito, havia muitas perfurações na cabeça e pescoço, um corte grande no maxilar do lado direito, várias perfurações nos braços e um corte grande na mão esquerda”
(ID 41314487 - Pág. 5).

Com isso, é possível perceber uma crueldade dos autores do homicídio, a justificar a adoção da medida extremada para a proteção do meio social, uma vez que a dinâmica dos fatos evidencia a maior periculosidade que aparentemente possuem.

Nesse aspecto,
a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade
” (HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).

Não bastasse isso, o contexto fático ainda revela a possível tentativa de fuga do paciente e do co-flagrado
Pedro
, que restou frustrada, pois teriam deixado o imóvel logo após os fatos, indo em direção a um matagal, segundo informações da vizinhança, contudo, como acabaram retornando ao imóvel, sem saber que a polícia, que havia sido acionada por terceiros, já se encontrava no local, acabaram detidos em flagrante.

E, como já explicitado anteriormente, não há como nesse momento acatar a alegação de que apenas saíram em busca de socorro, uma vez que, ao avistar a vizinha no muro questionando acerca do que estava acontecendo, o encarcerado teria se mantido silente, deixando que o comparsa sustentasse a versão de que era apenas uma “
briguinha”
.

Ademais, de acordo com a oitiva do flagrado
Pedro
, ele arrastou o corpo do ofendido e o cobriu com lençol porque havia “
pessoas se aglomerando na frente da casa”
. Ora, um tanto quanto contraditório, se já existiam pessoas no local, não havia razão alguma para saírem de lá em busca de ajuda, bastava solicitarem a qualquer indivíduo que lá estava que acionasse a polícia.

À vista disso, não restam dúvidas de que também se mostra imprescindível a medida segregatícia para garantir a aplicação da lei penal, pois, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “
determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir
”
(HC 489.686/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 30/04/2019).

Portanto, diante de todo esse cenário, há de se concluir que o édito segregatício se sustenta em argumentos idôneos, pertinentes ao caso em apreço, que demonstram a necessidade da medida extremada para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, garantindo, com isso, não apenas a segurança de todos os cidadãos, como, também, os meios e os fins do processo, dando maior efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do sujeito ao processo de forma mais eficaz e velando pela pacificação social, o que satisfaz os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP.

Nessa esteira, a custódia cautelar se mostra como a única providência capaz de, nesse momento, proteger o meio social e garantir a eventual responsabilização dos suspeitos, uma vez que as restrições menos severas do art. 319 do CPP seriam inócuas para conter a personalidade perigosa que o paciente aparentemente possui, tampouco evitar que intentasse uma fuga.

Outrossim, a substituição da prisão preventiva por medidas diversas do cárcere encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Portanto, mesmo diante de eventuais condições pessoais abonatórias ostentadas pelo increpado, porque bem evidenciado o
periculum libertatis
, não seriam o bastante para garantir-lhe a liberdade almejada, visto que “
(...)
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado Orientativo no 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT) - negritei.

Desta feita, estou convencido que não há como ser acolhido do pedido defensivo de revogação da prisão provisória do favorecido nessa ordem, porquanto o seu decreto está bem delineado na presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com a satisfação dos requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

3.

Da pretendida soltura ou prisão domiciliar, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ.

Inicialmente esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, a aplicação da supracitada recomendação
demanda prévia análise pelos magistrados de 1o grau
, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, e
não implica em garantia de imunidade prisional,

ao revés, os encarcerados que se encaixam em tais hipóteses somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus,
mesmo porque como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação.

Como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.

Assim, conforme dicção do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP, deve ser realizada priorizando-se, em suma
,
idosos; indivíduos que se enquadrem em grupo de risco; mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores de até 12 anos ou deficientes; presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça; ou detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
,
cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, inicialmente, por 90 dias.

Sucede, no entanto, que na hipótese em apreço inexiste documento demonstrando que o pedido de soltura ou prisão domiciliar ante o risco de contaminação pelo novo coronavírus tenha sido analisado em 1o grau, a impedir que o exame seja feito direto por esse eg. Tribunal de Justiça,
sob pena de indevida supressão de instância
.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA E PERIGO CAUSADO PELO VÍRUS COVID-19. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO ACÓRDÃO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inviável a apreciação das teses relacionadas ao excesso de prazo para formação da culpa e as que envolvem o risco representado pela propagação do novo coronavírus, sob pena de incidir em indevida supressão de instância, tendo em vista que as questões não foram analisadas no aresto combatido.

2. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, sugere aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Porém, tal benefício deve ser requerido diretamente junto ao magistrado de primeiro grau que poderá, examinando o caso concreto, melhor avaliar as reais necessidades do paciente.

3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 574.236/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020)

– negritei.

Outrossim, o delito imputado é de homicídio qualificado, que, por óbvio, envolve violência e grave ameaça, e nada demonstra que o paciente está inserido no grupo de risco, que tenha filhos ou seja único responsável por crianças de até 12 (doze) anos ou deficientes, ou esteja recolhido em unidade prisional inadequada, cujas instalações facilitem a propagação da COVID-19.

Aliás, cabe frisar que a mera alegação de precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais pode ser adequada a todo e qualquer preso, de modo a não servir para justificar a concessão da liberdade àqueles que possuem motivos plausíveis para permanecerem recolhidos ao cárcere, como é a hipótese do increpado, mesmo porque o Poder Judiciário, embora busque formas de amenizar esta situação, inclusive, com a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios para, sozinho, solucionar o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro, que depende também dos esforços de outros poderes.

Portanto, resta evidente que não há razoabilidade alguma para o favorecido nessa ordem ser beneficiado com a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, uma vez que tais medidas não atenderiam às orientações contidas na
Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e nas portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública
, mesmo porque, o contexto dos autos, revela que nem antes da prisão, ele respeitava as regras de isolamento social necessárias nesse momento pandêmico, pois aparentemente estava aglomerado com os demais comparsas, vítima e testemunhas ingerindo bebida alcoólica antes do cometimento do crime, que, inclusive, se deu em
29/04/2020
, ou seja, durante as medidas sanitárias de combate à COVID-19.

Em sendo assim, considero totalmente impertinente o pedido defensivo, notadamente porque a concessão da liberdade ou a colocação em prisão domiciliar não isentaria o paciente da possibilidade de contrair a doença, uma vez que diante do atual cenário nacional, toda e qualquer pessoa, encarcerada ou não, corre o risco de ser acometida por este mal.

Ressalto, no entanto, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia,
entendo por inadmissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade
, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita, mormente àqueles a que se imputa crimes que envolve violência e grave ameaça.

Dessa forma, tais requerimentos devem ser analisados em cotejo com a missão do Direito Penal, ponderando o direito à saúde dos encarcerados com a segurança de toda a coletividade e dos meios e fins do processo, a impedir que a comunidade fique exposta a perigo pela soltura dos indivíduos de alta periculosidade e/ou que pretendem atrapalhar o regular trâmite processual e evitar que eventualmente sejam responsabilizado por suas condutas ilícitas.

Nesse sentido, ressaltou o Ministro Rogério Schietti Cruz na decisão monocrática que proferiu no
Habeas Corpus
n.o 567.408-RJ, “
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”
(o DJe/STJ no 2874 de 23/03/2020).

Com isso, a meu ver, para a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária, não basta o preenchimento dos requisitos contidos na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, deve haver, também, a
inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso e documento hábil que ateste a real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, por existir uma ameaça eloquente e iminente à sua saúde
, o que inexiste no caso em apreço.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico enfrentado globalmente, considero incabível a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar ao paciente, pois não restou demonstrada a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional por haver fundado risco à sua saúde.

E inexistindo motivos para afastar a sua prisão preventiva, que se encontra lastreada em título judicial devidamente motivado nos requisitos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313 do CPP, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, o que, por óbvio, torna o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Por tudo o que foi exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
FELIPE FARIAS DE OLIVEIRA
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020